Tribunal: STF
Processo: Rcl 61122
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Amanda Lima Ribeiro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0000193-11.2023.5.10.0000), que não teria observado o decidido nos autos da ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Constitucional em face da decisão liminar (doc. 1) proferido em 15 de abril de 2023 pelo Desembargador Dorival Borges de Souza Neto, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que nos autos de habeas corpus nº 0000193-11.2023.5.10.0000 concedeu liminar para desbloquear os passaportes dos executados contrariando a decisão desta Suprema Corte na ADI 5941. Ressalta-se que ainda não foi marcada pauta de julgamento do remédio constitucional acima mencionado.



    O referido habeas corpus foi impetrado em face da decisão proferida em 06 de abril de 2020 pelo juiz de primeira instância que deferiu pedido de suspensão do passaporte dos executados [...]



    Dito isto, em breve síntese processual, cumpre destacar que a requerente interpôs a reclamação trabalhista em face da requerida (Quadro Comercio de Material Elétrico LTDA - EPP) no ano de 2017, haja vista que a empresa ré fechou as portas sem reincidir o contrato trabalhista e não pagou as verbas indenizatórias devidas à exequente. [...]



    Entretanto, a parte sentenciada continuou inerte sem manifestar nenhuma forma de cumprir o pagamento determinado na referida decisão condenatória, mostrando total falta de respeito com a ex-funcionária e com a justiça, já que não compareceu em nenhuma audiência, mesmo sendo devidamente intimado, ou seja, acreditando na impunidade. [...]



    Ainda, em 06 de abril de 2020 foi deferido pedido de suspensão do passaporte dos executados [...]



    Além disso, foi constatada fraude à execução praticada pelos executados (doc. 6) nos autos do processo sob n. 471-53.2017.5.10.0022 e, ainda, solicitada em vários outros processos (0000487-37.2017.5.10.0012, 0000466- 64.2017.5.10.0011 entre outros). Ademais, o próprio GDF requereu fraude de execução nos autos sob º: 0001433-89.2008.8.07.0001 (doc. 8). Desataca-se, como vista acima, que os executados estão em dívidas em diversos processos.



    Ocorre que, em 15 de abril de 2023, o Exmo. Desembargador Dorival Borges de Souza Neto deferiu liminar para desbloquear os passaportes dos executados (doc. 1) contrariando a decisão desta Suprema Corte na ADI 5941.



    Com isso, os executados encontram-se no Brasil passando as férias com a família e, ainda, estão prestes a voltarem a qualquer momento para os Estados Unidos. [...]



    Cumpre, de início, salientar que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional dispositivo do Código de Processo Civil (art. 139, inciso IV) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte.



    Assim, a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. [...]



    Sobre esse ângulo, é de observar que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10º Região (doc. 1) não observou os parâmetros da decisão na ADI 6941. Isso porque não se atentou que os executados estão praticando fraude à execução desde o início do processo conforme de processos: 0000471- 53.2017.5.10.0022, 0000487-37.2017.5.10.0012 e 0000466-64.2017.5.10.0011 entre outros (Docs. 6 e 7). Ressalta-se que não houve oferecimento de imóvel por parte dos executados, mas sim declarado a fraude à execução - há embargos de terceiro pendentes de julgamento (doc. 5) – e, por esse motivo, ofereceu imóvel que não se sabe se poderá ser utilizado para efetuar o pagamento devido terceiro interessado (doc. 5).



    Ademais, o próprio GDF requereu fraude à execução nos autos sob nº 0001433-89.2008.8.07.0001 (doc. 7) informando vendas de imóveis pelos executados que ultrapassam R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), ou seja, valor que efetuaria o pagamento de todas as dívidas dos executados, os quais se recusam a realizar o pagamento. [...]



    Desta forma, é de salientar que viagem internacional não é proporcional para indivíduo que diz ser insuficiente (eletricista e entregado de delivery). Além disso, as custas das passagens do executado de sua família – totalizando cinco pessoas (2 adultos e 3 crianças) e demais gastos - já arcaria com grande parte da dívida com a requerente. Ressalta-se que a dívida é de R$ 29.978,77 (doc. 4). Além do mais, os bens vendidos pelos executados chegam ao valor superior a três milhões de reais (docs. 7, 11 e 12).



    Diante de todo o exposto, é evidente a intenção dos executados é de não arcar com dívida com a credora a todo custo. Sendo assim, a decisão monocrática do TRT 10 é um verdadeiro incentivo para os executados não realizarem o pagamento destas dívidas e das demais (outros credores) e, portanto, contraria decisão desta Suprema Corte.”



    Ao final, requer no mérito que se “ julgue procedente a reclamação para cassar a decisão do habeas corpus nº 0000193-11.2023.5.10.0000 que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal (ADI 5941) ao determinar o desbloqueio dos passaportes dos executados, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao julgamento da ADI 5941, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos art. 992 e 993”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/7/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-DF, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de controle suscitado é o decidido na ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 9/2/2023, DJe de 28/4/2023, no qual se discutiu, conforme resumiu o Relator, “se os dispositivos normativos apontados pelo requerente em sua inicial ampliam, de forma excessiva, a discricionariedade judicial, sujeitando as partes do processo a embaraços irrazoáveis na sua liberdade e autonomia”. Os dispositivos do CPC impugnados foram os seguintes:



    “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...]



    IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;



    [...]



    Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.



    [...]



    Art. 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa: [...]



    Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.



    [...]



    Art. 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 (cinco) dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver.



    Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão.



    [...]



    Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.



    § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.



    [...]



    Art. 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados.”



     Naquela assentada, esta CORTE julgou improcedente a Ação Direta, assinalando que:



    “10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. [...]



    12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. [...]



    14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.



    15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.”



    Na ocasião, consignei em meu voto que não se pode é vedar, a priori, a utilização, pela autoridade judiciária, de algum meio indireto de coerção atípico, sob a alegação de que é abstratamente inconstitucional. O novo Código de Processo Civil, ao ampliar as hipóteses em que o magistrado pode promover a efetividade das decisões por meio de medidas atípicas pretendeu solucionar a demora no cumprimento das decisões judiciais e a ineficiência das execuções provocadas por condutas renitentes contrárias ao direito, à boa-fé e aos deveres de cooperação das partes no processo. Desse modo, é o contexto fático dos autos que vai nortear o julgador na escolha na medida coercitiva mais adequada e apta a incentivar o cumprimento da obrigação pelo devedor e que, por óbvio, as medidas restritivas não alcançam aqueles absolutamente desprovidos de meios de cumprir a obrigação, mas apenas os que se valem de subterfúgios, ocultando patrimônio, para se furtar a solver o débito.



    Nesse linha, destaco trecho elucidativo do voto do Relator:



    “Evidentemente, a priorização das medidas típicas em favor das atípicas demandará especial ônus argumentativo do julgador. Com especial relevo, diante da margem de escolha deixada pelo legislador ao julgador, a motivação deve ser entendida como um discurso argumentativo no qual o juiz fornece boas razões para sustentar sua posição coercitiva (TARUFFO, Michele. Apuntes sobre las funciones de la motivación. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal. vol. 4, jul./dez. 2016).



    Caberá ao magistrado, ao fundamentar seu juízo discricionário, especial atenção ao que determina o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), que funciona como parâmetro avaliador da razoabilidade das medidas não previstas em lei. [...]



    Se por um lado, portanto, a previsão legislativa, in abstrato, não viola o princípio da proporcionalidade, na sua tripla acepção adequação, necessidade e proporcionalidade, por outro, tais vetores devem funcionar como critérios avaliativos, in concreto, para o magistrado e os tribunais revisores.



    Do ponto de vista da adequação, deve-se aferir se a medida eleita – seja uma daquelas destacadas na petição inicial (suspensão da carteira nacional de habilitação ou do passaporte, e da proibição de participação em concurso ou em licitação pública) ou outra escolhida pelo juiz natural com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil – é capaz de contribuir no desfazimento da crise de satisfação que a tutela executiva busca resolver. Assim, exsurge a incumbência do magistrado de (i) explicitar a natureza da medida (se indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória) e (ii) a relacionar à finalidade pretendida (se satisfativa ou coercitiva), cotejando os fins pretendidos e a real aptidão do executado para cumprir a ordem jurisdicional – onde se insere o requisito da presunção de solvabilidade do devedor, a ser demonstrado através da exteriorização de padrão de vida compatível com o adimplemento da dívida.



    Nesse particular, não se revela constitucional a apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou a suspensão do direito de dirigir daquele devedor de obrigação de pagar que dependa da utilização do veículo para auferir seus ganhos habituais. Mas essa pode ser medida adequada em um caso de responsabilidade civil de um reincidente por atropelamento e mau pagador da indenização. Igualmente, a proibição de participação em concursos públicos do executado que, estando em condições financeiras limitadas, investe tempo na esperança de aprovação no certame e posse em cargo capaz de transportá-lo a patamar remuneratório teoricamente apto a garantir que honre seus compromissos.



     O vetor da necessidade, em acréscimo, demanda que o magistrado concretize o princípio da menor onerosidade da execução, afastando (i) medidas mais gravosas que outras vislumbradas para o caso concreto e (ii) qualquer caráter sancionatório da medida não prevista especificamente em lei. A propósito, não se deve afastar, ab initio, a priorização de instrumento atípico, quando soar adequado e suficiente para concretizar o cumprimento do provimento, embora existente medida típica de cunho mais gravoso.



    Dessarte, é imprescindível a verificação de liame entre o comportamento do executado, a natureza da obrigação exequenda e o medida eleita pelo julgador, afastando-se preceitos sancionatórios travestidos de coercitivos. São exemplos de imposições desprovidas, a princípio, de amparo constitucional a proibição de participação em licitações de pessoa jurídica executada tão somente em função da existência da dívida objeto do processo e a apreensão de passaporte do réu, sem que se aponte elementos a indicar a incompatibilidade entre a resistência a adimplir e a potencialidade de evasão ou o leque de expensas não essenciais por ele realizadas. 



    A seguir, na análise da proporcionalidade em sentido estrito, o julgador verificará se, diante das circunstâncias do litígio concreto, a medida requerida ou cogitada ex officio ofende, injustificadamente, direitos fundamentais de maior relevo, sob pretexto de, de maneira desmedida, garantir o legítimo direito de satisfação do exequente. Sobre esse extrato do devido processo legal substancial, Alec Stone Sweet e Jud Mathews sintetizam bem que ‘o Tribunal que aplica a proporcionalidade em sentido estrito está dizendo, com efeito, que cada lado tem algum direito constitucional significativo, mas que, no entanto, a Corte necessita tomar uma decisão no caso concreto’ (Proportionality Balacing and Global Constitutionalism. Columbia Journal of Transnational Law, v. 47, 2008). 



    Por todo o exposto, é desprovida de fundamento fático e jurídico a premissa de que a aplicação de certas medidas indutivas do cumprimento de decisões judiciais configura, desde logo, violação à dignidade do devedor, mercê de ser criada, sem respaldo constitucional, uma hierarquização apriorística entre direitos e garantias fundamentais.”



    No presente caso, verifica-se que o bloqueio dos passaportes no âmbito do cumprimento de sentença em Reclamação Trabalhista foi determinado em 6/4/2020. Houve pedido de reconsideração dos executados, que foi indeferido em 7/3/2023. Após, foi impetrado Habeas corpus, em 13/4/2023, o qual teve a ordem concedida em 15/4/2023, de forma genérica, conforme se extrai da fundamentação (Doc. 15, fls. 3-11):



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Raphael Luiz Guimarães Matos Sobrinho em favor de JUVÊNCIO DE SÁ BARROS e ADONEY DA SILVABARROS visando o desbloqueio dos seus passaportes, cujo bloqueio foi determinado pelo MM. Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Taguatinga nos autos da RT 0000689-29.2017.5.10.0104.



    Com efeito, extrai-se dos documentos juntados aos autos que o MM. Juízo de origem, ante o não pagamento do débito trabalhista apurado nos autos originários, deferiu o pedido do Exequente de suspensão dos passaportes dos Sócios/Executados.



    Esta Eg. Segunda Seção Especializada, quando do julgamento meritório do HC 0000135-76.2021.5.10.0000, de relatoria do Exmº Desembargador Dorival Borges de Souza Neto, fixou entendimento no sentido de admitir o remédio heroico constitucional e conceder a ordem de desbloqueio, por vislumbrar ofensa ao direito de locomoção. Assim, transcrevo na íntegra a fundamentação do referido julgado, o qual utilizo como razões de decidir:



    [...]



    A ordem de suspensão do passaporte do paciente inegavelmente viola direitos primordiais, como o direito de liberdade e do direito de ir e vir (CF, art. 5º, XV).



    Embora o objetivo colimado pelo juízo singular fosse a satisfação do crédito executado, a cassação ou a suspensão da CNH e do passaporte efetivamente não trazem resultados concretos ao intento.



    Em contrapartida, a imposição restritiva indireta do direito de locomoção fere direito constitucional, cujo remédio legal é o “habeas corpus”, nos exatos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF.



    Apesar da suposta legalidade investida pelo artigo 139 do CPC, de aplicação subsidiária nesta Justiça Especializada, a interpretação do mencionado artigo, em especial do inciso IV, deve ser revestida de razoabilidade, não devendo as medidas coercitivas violarem princípios básicos da dignidade ou violarem direito fundamental.



    [...]



    No que se refere ao processo executório trabalhista, propriamente dito, a suspensão do passaporte não implica resultado prático para satisfação do crédito trabalhista ou para efetivo cumprimento de ordem judicial.



    Aliás, é o que demonstra a jurisprudência aplicável ao tema: [...]



    Neste sentido, transcrevo as eminentes razões apresentadas pela Procuradora do Trabalho, Dra. Daniela Costa Marques, nos seguintes termos:



    “Está disposto no art. 139, IV, do CPC que “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Disposições similares, que versam acerca da adoção de medidas coercitivas atípicas pelo Juízo também estão contidas nos arts. 297, 380, parágrafo único, 536, caput e parágrafo primeiro, e 773 do CPC.



    A discussão acerca da aplicação de tais dispositivos legais foi objeto de ADI (5941), cujo julgamento estava previsto para a sessão de 18.03.2021, mas que, contudo, não chegou a acontecer, pois o feito foi retirado de pauta pelo Presidente do STF. O atual momento processual revela, portanto, que os normativos que autorizam a retenção do passaporte não foram retirados do mundo jurídico e, portanto, possuem presunção de constitucionalidade, até o julgamento definitivo pelo STF.



    Por outro lado, por ocasião da ADI 5941/STF, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, manifestou em parecer (449/2018 - SFCONST/PGR) pelo parcial provimento da ADI, nos seguintes termos da ementa que se colaciona abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ARTS. 139, IV; 297-CAPUT; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 536-CAPUT, E §1º E 773-CAPUT DA LEI FEDERAL 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E LICITAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS À LIBERDADE E AUTONOMIA PRIVADA. DIGNIDADE HUMANA. SEPARAÇÃO MODERNA ENTRE O PATRIMÔNIO E O INDIVÍDUO PROPRIETÁRIO. ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO. DEVER DE EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA EXECUTIVA ABERTA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS PELO JUIZ DEVE SE LIMITAR AO PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE E AOS LIMITES DA APLICAÇÃO DO DIREITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS.



    [...]



    Assim, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, em sede de controle abstrato, é no sentido de que a adoção de tais medidas é inconstitucional. Todavia, ainda que a tese não fosse a adotada por esta signatária, o presente caso se reveste de peculiaridades as quais autorizam a concessão da ordem de habeas corpus, já que não restou evidente que o paciente tem bens para saldar a dívida e buscar se esquivar do seu pagamento, ostentando viagens em outros países a turismo. Ao revés, os documentos juntados aos autos revelam que o paciente fazia entregas de delivery e prestava serviço de eletricista (ids bffc40d, edf9719, bada2a2, 909c5bd, d856642, e284d5c, c46f003), para o seu sustento.



    Em casos como o presente, nos quais a medida de retenção de passaporte não se revela proporcional e adequada, o colendo TST tem entendimento recentíssimo (26.03.2021) no sentido de que deve ser concedida a ordem, para liberar o passaporte do paciente:



    [...]



    Sendo assim, em decorrência das peculiaridades do caso concreto, oficia o MPT pela concessão da ordem de habeas corpus, para determinar a liberação do passaporte do paciente. (fls. 108/112).



    Portanto, admito parcialmente o “habeas corpus” e, no mérito, casso os efeitos da ordem de suspensão do passaporte do paciente Alexandre Vieira, determinada nos autos da reclamação trabalhista nº 0001038-04.2018.5.10.0102.’



    Pelo exposto, com ressalva (ADI 5941/STF), DEFIRO A MEDIDA para que sejam desbloqueados os passaportes dos Pacientes LIMINAR REQUERIDA JUVÊNCIO DE SÁ BARROS e ADONEY DA SILVA BARROS, retirando-se qualquer restrição existente nos referidos documentos determinada pelo MM. Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, nos autos da RT 0000689-29.2017.5.10.0104.”



    Ressalto que tanto nos autos quanto na consulta processual do TRT-DF, verifica-se o reconhecimento de fraude à execução (Docs. 8 e 9 e decisão id bc48496 no Processo 0000689-29.2017.5.10.0104) em razão do desfazimento de bens após as condenações na Justiça do Trabalho.



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada, ao partir basicamente da premissa genérica de ofensa ao direito de locomoção, sem considerar o contexto dos autos, acabou por contrariar as diretrizes fixadas no julgamento da ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância as diretrizes da ADI 5.941 (Rel. Min. LUIZ FUX).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente